Tribunal: TJSP
Processo: 1069289-77.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE – RECÁLCULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – Nulidade da execução, por iliquidez do título executivo judicial – Necessidade do prévio apostilamento para fins de definição do termo final das parcelas devidas – Obrigação de fazer que deve anteceder a obrigação de pagar – Inexigibilidade do título Inteligência do art. 910 do

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE – RECÁLCULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – Nulidade da execução, por iliquidez do título executivo judicial – Necessidade do prévio apostilamento para fins de definição do termo final das parcelas devidas – Obrigação de fazer que deve anteceder a obrigação de pagar – Inexigibilidade do título Inteligência do art. 910 do CPC – Homologação pelo juízo da ação coletiva do acordo estabelecido em audiência de conciliação realizada entre a FESP e o Sindicato que ingressou em juízo com a ação coletiva, a qual estabeleceu critérios para o cumprimento, primeiramente da obrigação de fazer – Não comprovação do cumprimento da obrigação de fazer por parte dos autores Adibi Natalina Abrahão, Ana Lucia Pereira Lanfranchi, Claudio Ingarano Andriosa, Eloá Cristina de Azevedo de Souza, Geraldo Santana Magalhaes, Gilmar Nunes Ferreira da Silva, Habib Buchacra Hamdan, Joel de Aguiar França, Jorge Jesus da Silva, Katia Santos Dias de Castro, Luzia Helena de Paula Prado, Marcia Marques Barreto, Maria Antonia Borges de Matos Belmonte, Maria Aparecida Monteiro Machado Ishida, Paulo Eduardo da Silva, Paulo Sérgio de Camargo Magalhães, Persio Correa Filho, Sandra Cristina de Andrade Sabino, Sandra Oliveira da Silva, Sirlei Geronimo de Almeida, Taina Analia da Silva, Tania de Jesus Lopes e Vera Lucia Mieko Takahashi – Ausência de título hábil – Nulidade da fase executiva decretada – Sentença mantida em relação aos mencionados autores. SERVIDORES QUE PLEITEIAM O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR – INFORMES OFICIAL PARA POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULOS – POSSIBILIDADE – Sentença que não recebeu a inicial, sob o fundamento de que não houve a liquidação do título judicial, uma vez que não ocorreu o cumprimento integral da obrigação de fazer – Cumprimento da obrigação de fazer comprovada nos autos – Necessidade de reformar a sentença e, com fulcro no art. 1.013, § 3o, III, do CPC de 2015, proceder à análise do mérito – Comprovado o apostilamento no prontuário de alguns recorrentes, ocorrendo inclusive o pagamento, conforme evidenciado por cópia de publicação do Diário Oficial do Estado de São Paulo, não há que se falar em iliquidez do título executivo judicial – Com o advento do apostilamento, está definido o termo final das parcelas devidas – Remanesce para a Fazenda Pública a obrigação de apresentação dos informes dos autores apelantes, contendo os valores que ainda não foram pagos anteriormente, art. 438 do CPC, de modo a viabilizar a inerente obrigação de pagar, nos moldes dos arts. 534 e 535 do CPC – Prosseguimento da execução em relação aos autores indicados – Sentença de indeferimento da inicial reformada para os referidos autores. Recurso de apelação parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1069289-77.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ADIBI
NATALINA
ABRAHÃO,
CLAUDIO
INGARANO
ANDRIOSA,
ELOÁ
CRISTINA DE AZEVEDO DE SOUZA, ERIKA VITOR NASCIMENTO,
GERALDO SANTANA MAGALHAES, GILMAR NUNES FERREIRA DA
SILVA,
GUIOMAR
APARECIDA
CONCEIÇÃO,
HABIB
BUCHACRA
HAMDAN, JAQUELINE GALLO, JOEL DE AGUIAR FRANÇA, JORGE JESUS
DA SILVA, KATIA SANTOS DIAS DE CASTRO, LUIZ ANTONIO ABDALLA,
LUZIA HELENA DE PAULA PRADO, MARCIA MARQUES BARRETO,
MARIA ANTONIA BORGES DE MATOS BELMONTE, MARIA APARECIDA
MONTEIRO MACHADO ISHIDA, PAULO EDUARDO DA SILVA, PAULO
SÉRGIO DE CAMARGO MAGALHÃES, PERSIO CORREA FILHO, SANDRA
CRISTINA DE ANDRADE SABINO, SANDRA OLIVEIRA DA SILVA, SIDNEIA
NUNES LEITE, SIRLEI GERONIMO DE ALMEIDA, SONIA DE ALMEIDA
CRUZ, TAINA ANALIA DA SILVA, TANIA DE JESUS LOPES, VERA LUCIA
MIEKO TAKAHASHI e ANA LUCIA PEREIRA LANFRANCHI, são apelados
SINDSAÚDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS DA SAÚDE
DE SP. e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso, nos termos do voto. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069289-77.2019.8.26.0053 -
2
VOTO No 20.059
APELAÇÃO No 1069289-77.2019.8.26.0053
APELANTES: ADIBI NATALINA ABRAHÃO E OUTROS
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: SINDSAÚDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES
PÚBLICOS DA SAÚDE DE SÃO PAULO
APELAÇÃO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO
COLETIVA
AJUIZADA
PELO
SINDSAÚDE
–
RECÁLCULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE
SERVIÇO – Nulidade da execução, por iliquidez do
título executivo judicial – Necessidade do prévio
apostilamento para fins de definição do termo final das
parcelas devidas – Obrigação de fazer que deve
anteceder a obrigação de pagar – Inexigibilidade do
título Inteligência do art. 910 do CPC – Homologação
pelo juízo da ação coletiva do acordo estabelecido em
audiência de conciliação realizada entre a FESP e o
Sindicato que ingressou em juízo com a ação coletiva,
a qual estabeleceu critérios para o cumprimento,
primeiramente
da
obrigação
de
fazer
–
Não
comprovação do cumprimento da obrigação de fazer
por parte dos autores Adibi Natalina Abrahão, Ana
Lucia Pereira Lanfranchi, Claudio Ingarano Andriosa,
Eloá Cristina de Azevedo de Souza, Geraldo Santana
Magalhaes, Gilmar Nunes Ferreira da Silva, Habib
Buchacra Hamdan, Joel de Aguiar França, Jorge
Jesus da Silva, Katia Santos Dias de Castro, Luzia
Helena de Paula Prado, Marcia Marques Barreto,
Maria Antonia Borges de Matos Belmonte, Maria
Aparecida Monteiro Machado Ishida, Paulo Eduardo
da Silva, Paulo Sérgio de Camargo Magalhães, Persio
Correa Filho, Sandra Cristina de Andrade Sabino,
Sandra Oliveira da Silva, Sirlei Geronimo de Almeida,
Taina Analia da Silva, Tania de Jesus Lopes e Vera
Lucia Mieko Takahashi – Ausência de título hábil –
Nulidade da fase executiva decretada – Sentença
mantida em relação aos mencionados autores.
SERVIDORES QUE PLEITEIAM O CUMPRIMENTO
DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR – INFORMES OFICIAL
PARA
POSTERIOR
APRESENTAÇÃO
DE
PLANILHA DE CÁLCULOS – POSSIBILIDADE –
Sentença que não recebeu a inicial, sob o fundamento
de que não houve a liquidação do título judicial, uma
vez que não ocorreu o cumprimento integral da
obrigação de fazer – Cumprimento da obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069289-77.2019.8.26.0053 -
3
fazer comprovada nos autos – Necessidade de
reformar a sentença e, com fulcro no art. 1.013, § 3o,
III, do CPC de 2015, proceder à análise do mérito –
Comprovado o apostilamento no prontuário de alguns
recorrentes,
ocorrendo
inclusive
o
pagamento,
conforme evidenciado por cópia de publicação do
Diário Oficial do Estado de São Paulo, não há que se
falar em iliquidez do título executivo judicial – Com o
advento do apostilamento, está definido o termo final
das parcelas devidas – Remanesce para a Fazenda
Pública a obrigação de apresentação dos informes dos
autores apelantes, contendo os valores que ainda não
foram pagos anteriormente, art. 438 do CPC, de modo
a viabilizar a inerente obrigação de pagar, nos moldes
dos arts. 534 e 535 do CPC – Prosseguimento da
execução em relação aos autores indicados –
Sentença de indeferimento da inicial reformada para
os
referidos
autores.
Recurso
de
apelação
parcialmente provido.
1.
Trata-se
de
cumprimento
individual
de
sentença proposta por ADIBI NATALINA ABRAHÃO E OUTROS em face
da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, requerendo o cumprimento
da obrigação de fazer de sentença transitada em julgado na Ação Coletiva
no 0008170-50.2010.8.26.0053, favorável ao recálculo dos adicionais
quinquenais, para incidirem sobre os seus vencimentos integrais,
ressalvadas as parcelas de caráter eventual, apostilando-se e pagando-se
as parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal, corrigidas
monetariamente e acrescidas de juros moratórios, desde a citação.
A r. sentença de fls. 129/137, cujo relatório é
adotado, indeferiu a inicial, com fulcro no artigo 485, I c/c 330, III, ambos do
Código de Processo Civil.
Os autores opuseram embargos de declaração às
fls. 141/144, os quais foram parcialmente acolhidos pela r. decisão de fls.
168, para conceder os benefícios da justiça gratuita para alguns autores.
Os autores/exequentes apelaram (fls. 174/191).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069289-77.2019.8.26.0053 -
4
Inicialmente, pleitearam a concessão dos benefícios da justiça gratuita para
todos os autores.
Alegam que a obrigação de fazer que está sendo
cumprida nos autos da ação coletiva desconsidera a coisa julgada, uma vez
que do instrumento de acordo coletivo judicial, as partes do processo
coletivo acordaram com a exclusão dos servidores que se aposentaram
antes da data do ajuizamento da ação coletiva, bem como com a não
inclusão, na base de cálculo dos adicionais quinquenais, dos seguintes
acréscimos pecuniários: Adicional de Insalubridade, plantões, Prêmio de
Produtividade Médica, Adicional Noturno e Prêmio de Incentivo; verbas que,
nos termos do v. acórdão transitado em julgado, devem compor a base de
cálculo dos quinquênios, o que demonstra o interesse de agir dos autores.
Sustentam que não pretendem se beneficiar da
execução coletiva por entenderem estar em desconformidade com a coisa
julgada, ao contrário, pretendem seja cumprida, neste feito individualizado, a
execução nos moldes definidos na fase de conhecimento.
Afirmam que a liquidação, bem como a execução
da sentença coletiva, nos casos de direitos individuais homogêneos, pode
ser promovida de forma individual, ou de forma coletiva, e quando se dá de
forma coletiva, não há prejuízo ao ajuizamento de outras execuções
individuais.
Aduzem que o entendimento do r. juízo a quo, os
beneficiários da ação coletiva, obrigatoriamente, terão que executar seus
créditos através do Sindicato, o que, com o devido respeito, afronta o
princípio da autonomia da vontade e da liberdade individual.
Argumentam que a r. sentença recorrida, tal como
proferida, acabou por negar aplicação dos princípios da legalidade e da
inafastabilidade da jurisdição, previstos no artigo 5o, incisos, II e XXXV, da
Constituição Federal e do princípio da autonomia da vontade e da liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069289-77.2019.8.26.0053 -
5
individual, além de violar expressamente o assegurado pelo disposto nos
artigos 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor. Por via de
consequência, afrontou-se também os próprios artigos 330, III e 485, I e VI,
ambos do Código de Processo Civil.
Contrarrazões apresentadas pela Fazenda do
Estado de São Paulo e pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde
do Estado de São Paulo, respectivamente às fls. 208/216 e 219/223.
Por despacho desta Relatoria às fls. 226/229 foi
revogado os benefícios da justiça gratuita concedidos no juízo de origem
para alguns autores e negado tal benefício para todos os autores, sendo
determinado o recolhimento das custas de preparo do recurso. Foi
determinado, ainda, que os apelantes comprovassem o eventual
atendimento integral à Cláusula 6a e parágrafos em relação aos ora
apelantes, do Acordo Judicial firmado entre a Fazenda do Estado de São
Paulo e o SINDSAÚDE - Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde no
Estado de São Paulo nos autos do cumprimento de sentença no
0019344-75.2018.8.26.0053, no que se refere ao cumprimento da obrigação
de fazer, mais especificamente ao apostilamento desses servidores.
Os apelantes peticionaram às fls. 232/238,
informando o recolhimento das custas iniciais e do preparo de apelação,
bem como o cumprimento do apostilamento em relação aos autores ERIKA
VITOR NASCIMENTO, GUIOMAR APARECIDA CONCEIÇÃO, JAQUELINE
GALLO, LUIZ ANTONIO ABDALLA, SIDNEIA NUNES LEITE e SONIA DE
ALMEIDA CRUZ.
Foi determinado por esta Relatoria às fls. 251 que
a parte autora providenciasse a documentação comprobatória do
cumprimento do apostilamento no prazo suplementar de 05 (cinco) dias.
Os apelantes providenciaram a juntada da
documentação comprobatória às fls. 254/264.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069289-77.2019.8.26.0053 -
6
É O RELATÓRIO.
2. O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se de cumprimento individual de sentença
proferida nos autos da ação coletiva submetida ao rito ordinário (Processo
no 0008170-50.2010.8.26.0053), promovido pelo SINDSAÚDE (Sindicato
dos Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo) em face da
Fazenda do Estado de São Paulo.
Os
apelantes
ingressaram
em
Juízo
com
execução individual de sentença, pleiteando o cumprimento da obrigação de
fazer, consistente no apostilamento do direito e apresentação dos holerites
para futura liquidação de sentença.
O D. Juízo “a quo”, na r. sentença recorrida,
indeferiu a petição inicial com fulcro no artigo 485, I c.c. 330, III, ambos do
Código de Processo Civil, sob o fundamento de que as habilitações somente
terão curso quando finda a etapa de obrigação de fazer, sendo assim
enquanto não definido o termo final, e enquanto não dados os parâmetros
suficientes para execução, o direito postulado é ilíquido e incerto.
Pois bem.
3. Inicialmente, cabe consignar que o julgamento
do recurso de apelação se dará em duas etapas: a primeira em relação aos
apelantes que não comprovaram o cumprimento da obrigação de fazer por
parte da apelada, consistente no apostilamento em seus respectivos
prontuários e a segunda em relação aos apelantes que apresentaram
documentação comprobatória da obrigação de fazer.
Passo a indicar os autores que não comprovaram
o cumprimento da obrigação de fazer (apostilamento): Adibi Natalina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069289-77.2019.8.26.0053 -
7
Abrahão, Ana Lucia Pereira Lanfranchi, Claudio Ingarano Andriosa, Eloá
Cristina de Azevedo de Souza, Geraldo Santana Magalhaes, Gilmar Nunes
Ferreira da Silva, Habib Buchacra Hamdan, Joel de Aguiar França, Jorge
Jesus da Silva, Katia Santos Dias de Castro, Luzia Helena de Paula Prado,
Marcia Marques Barreto, Maria Antonia Borges de Matos Belmonte, Maria
Aparecida Monteiro Machado Ishida, Paulo Eduardo da Silva, Paulo Sérgio
de Camargo Magalhães, Persio Correa Filho, Sandra Cristina de Andrade
Sabino, Sandra Oliveira da Silva, Sirlei Geronimo de Almeida, Taina Analia
da Silva, Tania de Jesus Lopes e Vera Lucia Mieko Takahashi.
Para
fins
de
liquidação
de
sentença,
primeiramente, seria necessário o cumprimento da obrigação de fazer,
consistente na implantação do benefício, a qual não foi cumprida, não sendo
possível dizer, por tal razão, que a execução se pauta em título líquido e
certo para fins executivos para os mencionados autores.
Da documentação juntada nos autos, mais
precisamente dos comprovantes de rendimentos dos apelantes, além da
cópia do Diário Oficial do Estado de São Paulo, se verifica que em nenhum
momento que a ora apelada tenha providenciado o apostilamento em seus
respectivos prontuários, com a consequente implantação nas folhas de
pagamentos.
Como se sabe, nas execuções de servidores
contra as Fazendas Públicas (Municipal e Estadual), há duas fases: a
primeira, a execução para a obrigação de fazer, consistente no
apostilamento dos títulos a fim de que se anotem nos prontuários dos
servidores o que foi decidido no título judicial, implantando o benefício
concedido; a segunda, a obrigação de pagar, quando se faz a liquidação do
valor devido.
A primeira fase, necessariamente, deve anteceder
a segunda, posto que, sem ela, não há como se ter o termo final dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069289-77.2019.8.26.0053 -
8
cálculos de liquidação, tornando a execução infinita e em prejuízo do credor,
posto que, enquanto não implantado o benefício reconhecido judicialmente,
o servidor não o recebe em sua folha de pagamento, cuja situação fica em
aberto até a data do apostilamento.
Uma vez apostilados os títulos, julgada extinta
esta fase da execução (obrigação de fazer), inicia-se a fase de liquidação
(pagamento), sendo que nesta há a necessidade da vinda aos autos dos
informes do órgão responsável pela efetivação dos pagamentos mensais
realizados, posto que somente a própria empregadora tem condições de
apresentar os dados corretos para fins de elaboração dos cálculos de
liquidação, observando-se eventuais pagamentos de adiantamentos de
vencimentos, descontos previdenciários, diferenças de gratificações, férias,
e outros dados relativos às suas vidas funcionais.
E, finalmente, somente após terminada esta fase
da execução é que é possível a apresentação dos cálculos de liquidação,
elaborados com base nos informes, para que se dê início à execução para a
obrigação de pagar (art. 534 do CPC).
E nem há que se alegar que esta obrigação é dos
credores, posto que é a Fazenda quem detém os dados atualizados e
corretos para o cumprimento do julgado, não podendo escusar-se em
fornecê-los, sob pena de requisição judicial, nos termos do artigo 438 do
Código de Processo Civil.
Portanto, não se mostra possível iniciar a
obrigação de pagar se ainda não há o apostilamento do título, tendo em
vista que os cálculos devem ser realizados adotando-se como termo inicial a
data correspondente ao lustro anterior ao ajuizamento da demanda e, como
termo final, o apostilamento, sem o qual o torna-se inexequível.
Nesse sentido, com a perspicácia que lhe própria,
o eminente Desembargador Ricardo Anafe assim enfrentou a controvérsia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069289-77.2019.8.26.0053 -
9
sob análise, em caso crivado pela analogia:
“A situação posta no processo sub examine é absolutamente sui
generis, reclamando, portanto, em face de suas peculiaridades
digressão narrativa acerca de todo o acontecido desde a propositura da
ação, sem nenhum perfil de censura, mas sem afastar os necessários
comentários para fiel inteligência do ocorrido, com intuito de sanar a
problemática por inteiro de uma única vez.
Em outrora, a agravada propôs ação declaratória em face do Estado de
São
Paulo,
visando
perceber sexta-parte, incorporando-a nos
vencimentos da autora, bem como os atrasados, desde à época em
que completados os vinte anos de efetivo exercício.
Proferida a sentença de procedência foi ela confirmada por esta Corte
ad quem.
Com retorno dos autos a origem, a autora, vencedora, buscou a
execução na forma do artigo 730 do Código de Processo Civil, tendo o
Estado de São Paulo observado que a execução de quantia certa, na
forma
do
artigo
730
do
CPC,
deveria
ter
sido
precedida,
obrigatoriamente, da obrigação de fazer do artigo 632 do Código de
Processo Civil, o que foi totalmente desconsiderado.
Com efeito, a nulidade é reinante no processo, os erros fulminam a
execução como um todo, desde o seu nascedouro.
Ao retorno dos autos ao Juízo de origem cumpria a autora iniciar a fase
executiva da obrigação de fazer com necessário apostilamento do título.
A seu turno, no cumprimento da obrigação de fazer cumpria ao Juízo
fixar os critérios da execução, os quais teriam reflexos imediatos e
obrigatórios na execução da quantia certa do artigo 730, sem se olvidar
que ao cumprimento da obrigação de fazer se teria o termo ad quem
dos valores postos em execução do artigo 730, sendo absolutamente
incompreensível à execução fracionada da quantia certa, sem se olvidar
da inadmissibilidade de homologação de conta de liquidação.
Nessa espia, outra não é a solução, senão a anulação de todo o
processado desde o início da fase de execução.
Vale notar que se deverá respeitar o início de execução pela obrigação
de fazer, fixando-se critério e, como já consignado, o termo ad quem da
execução de quantia certa, sendo certo que a obrigação de fazer
seguirá a nova sistemática processual civil de fase executiva,
permanecendo incólume a execução de quantia certa, na forma do
artigo 730 do Código de Processo Civil, o que deverá ser estritamente
observado, inclusive para efeito de efetivo cumprimento do due process
of law, quer, por evidente, no que concerne ao início de execução e sua
forma como, também, da eventual resistência, em impugnação e ação-
defesa (respectivamente, fase de execução e execução).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069289-77.2019.8.26.0053 -
10
De todo modo, de relevo observar que sob o aspecto abstrato, com
pertinência quanto à fase executiva como a execução propriamente
dita, que o processo de execução é um processo autônomo, que, na
realidade, inaugura nova instância, um juízo novo (Cf. Pereira e Sousa,
in Primeiras Linhas Sobre o Processo Civil, nota 780; Tratado
Enciclopédico Sobre as Execuções), porquanto a actio iudicati não se
difere das demais ações, mas apenas guarda seu pressuposto de
existência ao iudicatum em outrora prolatado; por outro lado, não se
pode esquecer que na execução de título judicial, a relação de direito
material não está mais ligada àquela de ordem original, mas sim àquela
emanada pelo Estado, ou seja, o decisum exeqüendo, o que dá vivas
cores, mormente, à autonomia do processo de execução (prevalência
ao processo de execução propriamente dito, ante a atual dicotomia de
fase executiva e execução).
Por epítome, se conclui da anulação do processo quanto à fase
executiva, dada a confusão estabelecida entre as distintas obrigações e
o truncado processo de ação-defesa de embargos”. (Agravo de
instrumento no 0188671-32.2008.8.26.00000. Relator(a): Ricardo
Anafe; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 16/07/2008; Data de registro:
21/07/2008)
Destarte,
como
outrora
mencionado,
não
concluída a obrigação de apostilar com o efetivo pagamento das vantagens
nos termos da decisão judicial, não há definição do termo ad quem para os
cálculos, tornando o título inexigível, porquanto incompreensível o
fracionamento da execução de quantia certa.
Assim, mister se faz proceder ao apostilamento
da vantagem reconhecida em Juízo, de modo que o adicional de tempo de
serviço seja computado sobre os vencimentos integrais, conforme o
determinado do acórdão transitado em julgado, para, então, iniciar a
execução com a apresentação dos cálculos.
Portanto, de rigor observar, no presente caso, a
inexistência de título hábil para eventual execução da obrigação de pagar,
nos termos do artigo 534 e 535, do Código de Processo Civil, cabendo à
parte exequente, após o devido cumprimento da obrigação de fazer,
formular requerimento de cumprimento da obrigação de pagar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069289-77.2019.8.26.0053 -
11
E em relação ao cumprimento da obrigação de
fazer por parte da apelada, necessário destacar que tanto a FESP como o
Sindicato que representa a categoria, ou seja, o SINDSAÚDE, nos autos da
ação coletiva de no 0008170-50.2010.8.26.0053, e que se encontra em fase
de execução de sentença (Cumprimento de Sentença no
0019344-75.2018.8.26.0053), estão discutindo e se compondo a fim
esclarecer quais as verbas que efetivamente comporão a base de cálculo do
benefício, de modo a evitar descompasso no cumprimento da condenação.
Portanto, de rigor observar, no presente caso, a
inexistência de título hábil para eventual execução da obrigação de pagar,
nos termos do artigo 534 e 535, do Código de Processo Civil, cabendo à
exequente, como já mencionado, após o devido cumprimento da obrigação
de fazer, formular requerimento de cumprimento da obrigação de pagar.
Dessa
forma,
diante
de
todo
o
exposto,
necessária a prévia liquidação do título judicial, para posteriormente haver a
possibilidade de executá-lo, sendo, portanto, nula a fase executiva, dada a
inexigibilidade do título (art. 910 do CPC), por ser imprescindível o efetivo
apostilamento e fixação do termo final das parcelas devidas para realização
dos cálculos, cabendo destacar, como acima mencionado, que a ora
apelada, está providenciando o devido apostilamento, nos termos do que
ficou consignado na execução de sentença dos autos da ação coletiva
(Processo no 0008170-50.2010.8.26.0053), proposta pelo sindicato que
representa a parte apelante.
Por fim, fica ressalvado que eventual ingresso de
nova ação por parte dos apelantes acima indicados, com a finalidade de
executar a sentença, após a liquidação do título judicial, ou seja,
posteriormente ao cumprimento pela FESP da obrigação de fazer, será
devidamente apreciado pelo D. Juízo “a quo”.
4. Pelo aperfeiçoamento da lide com o exercício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069289-77.2019.8.26.0053 -
12
do contraditório, imperiosa condenação sucumbencial dos apelantes acima
indicados, que arcarão com o pagamento de honorários advocatícios que
fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), considerando-se o grau de zelo e o
tempo despendido pelo profissional, a natureza da causa, o número de
autores e o artigo 85, § 8o, do CPC.
5. Nesta segunda etapa do julgamento do recurso
de apelação, passo a indicar os autores/apelantes que providenciaram a
juntada da documentação comprobatória da obrigação de fazer por parte da
apelada: Erika Vitor Nascimento, Guiomar Aparecida Conceição,
Jaqueline Gallo, Luiz Antonio Abdalla, Sidneia Nunes Leite e Sonia de
Almeida Cruz.
Respeitado o entendimento adotado pelo D. Juízo
“a quo”, a r. sentença merece reforma em relação aos apelantes supra
mencionados, com o consequente afastamento do indeferimento da inicial.
Isto porque, os referidos apelantes buscam a
satisfação de seus direitos reconhecidos em ação coletiva ajuizada pelo
Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde no Estado de São Paulo,
nos autos de no 0008170-50.2010.8.26.0053.
De acordo com o que se verifica nos autos, a
Fazenda do Estado de São Paulo, ora apelada, providenciou o
apostilamento nos termos da decisão judicial executada e conforme se colhe
das cópias das publicações do Diário Oficial do Estado de São Paulo, mais
precisamente às fls. 255/264 para os autores Adriana Augusta da Costa,
Adriano Ferreira de Barros, Doraci Ramos dos Santos, Eliana Grise Vieira,
Maria de Lourdes Soares e Vera Lucia de Oliveira Arriero Amaral (D.O.E. de
05/01/2019, 11/01/2019, 15/01/2019, 18/01/2019, 24/01/2019 e 25/01/2019).
Dessa forma, observa-se realmente que a apelada providenciou/
implementou os pagamentos devidos, o que não foi por ela impugnado em
sua manifestação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069289-77.2019.8.26.0053 -
13
Assim, com o afastamento do indeferimento da
inicial e, com fulcro no art. 1.013, § 3o, III, do CPC de 2015, procedo à
análise do mérito recursal.
Como
anteriormente
mencionado,
uma
vez
apostilados os títulos, julgada extinta esta fase da execução (obrigação de
fazer), inicia-se a fase de liquidação (pagamento), sendo que nesta há a
necessidade da vinda aos autos dos informes do órgão responsável pela
efetivação dos pagamentos mensais realizados, posto que somente a
própria empregadora tem condições de apresentar os dados corretos para
fins de elaboração dos cálculos de liquidação, observando-se eventuais
pagamentos de adiantamentos de vencimentos, descontos previdenciários,
diferenças de gratificações, férias, e outros dados relativos às suas vidas
funcionais.
Não se desconhece a existência de liquidação
coletiva em trâmite perante o D. Juízo da 11a Varada Fazenda Pública da
Capital (Ação Coletiva no 0008170-50.2010.8.26.0053) e do acordo
estabelecido entre o SINDSAÚDE (atuando na qualidade de substituo
processual) e a FESP.
Naqueles autos (cumprimento de título executivo
no 0019344-75.2018.8.26.0053), iniciada a fase do cumprimento da
obrigação de fazer, pelo substituto processual, com a finalidade de otimizar
os atos processuais, fixou-se e consignou-se que o cumprimento do feito
coletivo se daria em três fases sucessivas, que consiste em: 1)
Cumprimento da obrigação de fazer, com o apostilamento dos direitos dos
beneficiados, 2) Diligência dos beneficiados diretamente à Administração
Pública para reunião das fichas individuais e necessárias para dar suporte
aos cálculos das diferenças individuais, e 3) Cumprimento da obrigação de
pagar, com apresentação dos cálculos individuais de cada beneficiado,
dentro do parâmetros definidos.
No presente caso, os apelantes acima indicados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069289-77.2019.8.26.0053 -
14
informaram que houve os respectivos apostilamentos, nos termos da
decisão judicial e conforme se colhe das cópias das publicações do Diário
Oficial do Estado, às fls. 255/264, verifica-se realmente que a apelada
providenciou os pagamentos devidos, além do pagamento das gratificações
que foram incluídas por meio do Acordo Judicial homologado nos autos do
cumprimento de sentença coletiva de no 0019344-75.2018.8.26.0053, o que,
aliás, não foi impugnado pela apelada em sua manifestação.
Assim,
concluída
a
obrigação
de
fazer,
consistente no apostilamento com o efetivo pagamento das vantagens nos
termos da decisão judicial, verifica-se que existe a definição do termo ad
quem para os cálculos, tornando, dessa forma, o título exigível e exequível.
Portanto, conforme comprovado nos autos, a
Fazenda do Estado de São Paulo já promoveu, para estes apelantes, o
apostilamento da vantagem reconhecida em Juízo, de modo que o adicional
de tempo de serviço foi computado sobre os vencimentos integrais, de
acordo com o determinado do acórdão transitado em julgado.
Assim sendo, possível, então, iniciar a execução
de pagar como realmente foi proposta pelos apelantes, com a possibilidade
de fornecimento dos informes oficiais pela Fazenda do Estado de São
Paulo, ora apelada, para posterior apresentação da planilha de cálculos
pelos exequentes.
Ante ao exposto, respeitado o entendimento
emitido pelo D. Juiz “a quo”, se conclui pela reforma do respeitável decisum
combatido, porquanto configurado o vício de sentença que reconheceu pelo
decreto de extinção, por indeferimento da petição inicial, cabível, portanto,
que se anule a sentença de primeiro grau, com a volta dos autos à primeira
instância, para que outra prestação jurisdicional seja proferida, relativa ao
cumprimento da obrigação de pagar por parte da parte executada, devendo
a execução prosseguir em relação aos autores Erika Vitor Nascimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069289-77.2019.8.26.0053 -
15
Guiomar Aparecida Conceição, Jaqueline Gallo, Luiz Antonio Abdalla,
Sidneia Nunes Leite e Sonia de Almeida Cruz, podendo, inclusive, a
executada ser intimada a apresentar os informes oficiais como previsto no
artigo 438 do CPC/15.
6.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
7. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, nos termos do voto.
PONTE NETO
Relator